Tribunal: TJSP
Processo: 1024881-38.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora que recaiu sobre imóvel do qual a embargante alega ser meeira – Embargante e executado que se casaram no regime de comunhão parcial de bens – A quota parte do imóvel penhorado pertencente ao executado (25%) lhe foi transmitida por herança, na constância do casamento, não havendo, portanto, que se falar em meação da embargante – Inteligência do artigo 1.659, I, do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora que recaiu sobre imóvel do qual a embargante alega ser meeira – Embargante e executado que se casaram no regime de comunhão parcial de bens – A quota parte do imóvel penhorado pertencente ao executado (25%) lhe foi transmitida por herança, na constância do casamento, não havendo, portanto, que se falar em meação da embargante – Inteligência do artigo 1.659, I, do Código Civil – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.